Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOMEAÇÃO DA AGRAVADA COMO DEPOSITÁRIA DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA EXPRESSA DA PARTE EXEQUENTE. ARTIGO 840, INCISO II e §§ 1o E 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Possibilidade de depósito de bem móvel penhorado em poder do executado quando expressamente o anuir a parte exequente decorre de expressa previsão legal (art. 840, inciso II e §§ 1o e 2o do CPC). 1.1. No caso, pedido de nomeação da executada/agravada como depositária do veículo caracteriza inequívoca anuência da exequente/agravante para que o bem penhorado permaneça na posse direta da executada/agravada, de modo que nenhum prejuízo adviria à execução com a nomeação da executada/agravada como depositária do veículo nos termos do mencionado art. 840, § 2o do CPC. 1.2. “Havendo previsão legal e anuência expressa da exequente para que o bem penhorado fique depositado em poder do executado, impõe-se a reforma da decisão a quo que dispôs de modo diverso. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1307978, 07282512020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.